Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. DEPÓSITO INDEVIDO DE PROVENTOS EM CONTA CORRENTE APÓS O ÓBITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por herdeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento ao erário, determinando a restituição de valores indevidamente depositados na conta bancária da falecida servidora pública após seu óbito. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) ajuizou a demanda visando ao ressarcimento de R$ 120.608,55, referente a proventos pagos entre novembro de 2015 e setembro de 2017, tendo o juízo de origem condenado a apelante à devolução de R$ 77.394,13, corrigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui responsabilidade pela devolução dos valores indevidamente recebidos na conta da falecida; e (ii) analisar se há comprovação de que a recorrente usufruiu dos recursos, afastando eventual alegação de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito de valores indevidos em conta de pessoa falecida configura enriquecimento sem causa, sendo cabível a repetição dos valores ao erário, conforme disposto no art. 884 do Código Civil.
4. Com o falecimento do servidor público, extingue-se a relação jurídica que fundamentava o pagamento dos proventos, não havendo direito dos herdeiros à percepção das quantias depositadas indevidamente.
5. O princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) determina que a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros no momento do óbito, tornando-os responsáveis pelos valores depositados na conta da falecida.
6. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo no 1.009.
7. A apelante não demonstrou desconhecimento dos créditos indevidos nem tomou providências para devolução, tampouco comprovou que não usufruiu dos valores, descumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
8. Correta a sentença ao reconhecer o dever de restituição dos valores indevidamente recebidos, sob pena de afronta aos princípios da moralidade e legalidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depósito de proventos na conta de servidor público falecido após seu óbito configura pagamento indevido, sujeitando-se à restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. Os herdeiros são responsáveis pela devolução dos valores recebidos indevidamente na conta do falecido, em razão do princípio da saisine.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 884, 1.784 e 1.791; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 122, II; Lei Federal no 13.846/2019, art. 36, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.387.971/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2016, DJe 21/03/2016; STJ, Tema Repetitivo no 1.009; TJDFT, Acórdão no 1952118, 0701985-05.2021.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024, DJe 13/12/2024.